Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711244-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: JADE CARLOS CARVALHO SIMOES, MOISES JUNIO DE OLIVEIRA SANTOS e RAFAEL ALVES DA SILVA PACIENTE: FRANCISCO MAYCON DOS SANTOS BEZERRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar foi deferida em plantão judicial pela e. Desembargadora Carmelita Brasil (ID 24930830). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de abril de 2021 15:16:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora